Tribunal: TJDFT
Processo: 0717046-65.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717046-65.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO CORREA DOS SANTOS EMBARGADO: MAIRA GUEDES FERREIRA, MAIRI GUEDES FERREIRA, MANOEL FERREIRA NETO, MIRCE GUEDES FERREIRA, ESPÓLIO DE MANOEL FERREIRA NETO D E S P A C H O Cuida-se de segundos embargos de declaração opostos por PAULO CORREA DOS SANTOS, contra acórdão de ID – 27590721. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com pedidos infringentes modificativos ID – 27945268. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se MAIRA GUEDES FERREIRA, ESPÓLIO DE MANOEL FERREIRA NETO, MAIRI GUEDES FERREIRA, MANOEL FERREIRA NETO E MIRCE GUEDES FERREIRA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 09 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator